Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA SOBRE O OBJETO PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS. BEM PASSÍVEL DE PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM OFERTADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE QUANTO À TROCA. INEXISTÊNCIA. PENHORA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora foi objeto de venda pelas executadas a terceiro e o ato não foi levado a registro perante o Cartório de Imóveis, o bem permanece na propriedade daquelas e, portanto, é passível de penhora para fins de pagamento de dívidas de responsabilidade destas.
2. Se a questão relativa à substituição da penhora pelo bem indicado já foi examinada e não houve qualquer insurgência por parte das executadas quanto ao ponto, que se limitaram, em ato subsequente, a questionar o valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça, a matéria se encontra acobertada pela preclusão temporal e consumativa.
3. Nos termos do art. 847, § 1o, I e § 2o, do CPC, a substituição da penhora depende da prova da propriedade pelo executado, ônus do qual as devedoras não se desincumbiram.
4. A substituição da penhora depende da concordância do credor, conforme determina o art. 847, § 4o, do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.